Tribunal: TJPA
Processo: 0001720-75.2014.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2021-09-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001720-75.2014.8.14.0024

APELANTE: ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICACAO-SECOM

APELADO: ORLANDO LIMA JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. PREJUDICIAL DE INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE. REJEITADA. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. COISA JULGADA MATERIAL. FATO MODIFICATIVO. AUSENTE. DECISÃO DE RECONHECIMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 733/STF. PRAZO PARA PAGAMENTO DE RPV. ART. 535, § 3º, II DO CPC. ABANDAMENTO DE HONORÁRIOS ART. 6º, §§1º E 2º DA PORTARIA Nº 2239/2011-GP-TJE/PA; ART. 22, §4º DA LEI Nº 8.906/94. SENTENÇA MANTIDA.

1-
Trata-se de apelação interposta contra sentença que, nos autos de execução por quantia certa, homologa os valores e determina a expedição de RPV em favor do exequente e seus advogados;

2-
O feito se encontra em fase de execução de sentença transitada em julgado, o que afasta a possibilidade de realização do controle difuso de constitucionalidade. Ademais, a hipótese dispensa a instauração do incidente de arguição de inconstitucionalidade, conforme dispõe o Parágrafo único do art. 949 do CPC, tendo em vista o pronunciamento do Plenário do STF sobre a questão nos autos da ADI nº 6.321/PA. Prejudicial de inconstitucionalidade rejeitada;

3-
O STF, no julgamento do Tema 733, lançou a seguinte tese: A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (art. 495);

4-
A ADI 6321/PA que declarou a inconstitucionalidade do inciso IV do art. 48 da Lei Estadual nº 5.652/91 foi julgada pelo STF em 21/12/2020, data superveniente ao trânsito em julgado da sentença em execução e após o prazo decadencial da ação rescisória, único meio processual hábil a desconstituir a coisa julgada material, conforme art. 535, §§ 5º e 7º do CPC, conjuntura que afasta a inexigibilidade do título executivo;

5-
A sentença se mostra adequada ao dispor sobre o pagamento da RPV a teor da Resolução nº 29/2016 deste TJ, porquanto a referida norma reflete os ditames do Código de Processo Civil (art. 535, § 3º, II), assinalando, em seu art. 5º caput, o prazo de 2 (dois) meses para que o ente público efetue o pagamento da quantia necessária à satisfação do crédito;

6-
O destacamento de honorários contratuais mostra-se cabível, tendo como base o disposto no
art. 6º, §§1º e 2º, da Portaria n.º 2239/2011-GP do TJE/PA, bem como do art. 22, §4.º, do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil (Lei n.º 8.906/94)
, sem representar qualquer prejuízo ao Executado;

7-
Apelação conhecida e desprovida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer
e negar provimento ao apelo
, para manter a sentença,
que homologa os cálculos em execução e determina a expedição da Requisição de Pequeno Valor, com destacamento de honorários advocatícios,
nos termos da fundamentação.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 32ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 13/09/2021 a 20/09/2021. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pelo Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura, tendo como segundo julgador a Exma. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira e como terceiro julgador, o Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
apelação
(Id. 634439 - Pág. 6-35), interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
contra sentença

(Id. 634438 - Pág. 1) que, nos autos de execução por quantia certa proposta por
ORLANDO LIMA JÚNIOR
, homologa os valores e determina a expedição de RPV em favor do exequente e seus advogados.

Em suas razões, o apelante suscita prejudicial de
inconstitucionalidade por vício de iniciativa do inciso IV do art. 48 da Constituição Estadual e da Lei estadual nº 5.652/91, que versam sobre adicional de interiorização aos policiais militares do Estado do Pará. No mérito, argui
a necessidade de concessão do prazo de 120 (cento e vinte) dias para pagamento da RPV, na forma da Lei nº 6.624/04
; sustenta a nulidade do título judicial e sua inexigibilidade a ensejar extinção da execução, com fulcro nos art. 783 e 803, I e 924, III, do CPC; e a impossibilidade de destacamento dos honorários contratuais do crédito principal.

Requer que seja julgada a inconstitucionalidade incidental do inciso IV do art. 48 da Constituição Estadual e da Lei estadual nº 5.652/91; o conhecimento e provimento do recurso, com a reforma da sentença, para extinção da execução e condenação do exequente em custas e honorários advocatícios. Alternativamente, seja concedido o prazo de 120 (cento e vinte) dias para pagar a RPV e denegado o pedido de destaque de honorários contratuais.

Contrarrazões em que o apelado refuta os argumentos do recurso e pugna pela condenação do Estado em honorários e multa por litigância de má-fé, nos termos dos arts. 85, § 2º e 80, do CPC (ID 634440).

Certificada a conversão dos autos físicos para o meio virtual (ID 634441).

Prolatei Acórdão (ID 2264927) não conhecendo do recurso, tendo em vista a inadequação de apelação contra decisão interlocutória.

O Estado interpôs Recurso Especial (ID 2432546).

O REsp foi julgado, em 18/05/2021, pela 2ª Turma do STJ, que deu provimento ao recurso sob entendimento de que “O recurso cabível contra a decisão que homologa os cálculos e determina a expedição de requisição de pequeno valor ou precatório, declarando extinta a execução, é o de apelação” (REsp 1902533/PA); sendo, então, determinado o exame da apelação nesta instância (ID 5779208).

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

A EXMA SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

De início, esclareço que a retomada do curso processual tem assento na decisão da Vice-Presidência deste Tribunal
, restringindo o sobrestamento de processos que versem sobre a matéria de adicional de interiorização ao juízo de admissibilidade dos recursos extraordinários e especial, o que é de sua competência
.

Nestes termos resta consignada a decisão da Vice-Presidência:

Não obstante a decisão anteriormente proferida, em que se determinou o sobrestamento de todos os recursos e ações que versem sobre o adicional de interiorização no âmbito do TJPA, entendo por bem restringir o referido sobrestamento somente ao juízo prévio de admissibilidade dos recursos extraordinário e especial, realizados por esta VicePresidência.

Isso porque este Tribunal enviou aos Tribunais Superiores 7 recursos representativos de controvérsia - 03 recursos especiais e 04 recursos extraordinários – (Processos nº 0016454- 52.2011.814.0051, 0000494-35.2011.814.0003 e 0046013-46.2012.814.0301), sendo que o Superior Tribunal de Justiça, quando de sua análise, decidiu pela não afetação de nenhum deles ao rito dos recursos repetitivos (REsp nº. 1.714.249, REsp nº. 1.710.942 e REsp nº. 1.712.501).

Por sua vez, o Supremo Tribunal Federal, quando da análise dos recursos enviados como representativos, também decidiu pela não afetação ao rito da repercussão geral e, dos 04 (quatro) recursos enviados, inadmitiu 03 (três) – RE nº 1.099.739, RE nº 1.132.478 e RE nº 1.134.487.

Somado a isso, a Suprema Corte, em janeiro de 2021, julgou a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº. 6.321 decidindo pela inconstitucionalidade formal (vício de iniciativa) da Lei Estadual nº. 5.652/1991, norma instituidora e regulamentadora do adicional de interiorização no Estado do Pará.

Sendo assim, não obstante a pendência de análise deste último recurso extraordinário pelo Supremo Tribunal Federal, considerando o retorno dos autos a este Sodalício em virtude da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, para adequação ao Tema 905 do STJ, considerando ainda todos os pontos acima elencados, sobretudo o fato de já haver decisão vinculante da Suprema Corte a respeito da matéria objeto do recurso, ainda que fora do regime da repercussão geral, o sobrestamento dos recursos e ações no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Pará deverá ser restrito, repito, à admissibilidade prévia dos recursos excepcionais, ficando, portanto, determinado o dessobrestamento dos demais recursos e ações que tramitam nesta justiça estadual.

Considerando que os presentes autos se encontram em fase de recurso de apelação, mostra-se cabível a retirada do sobrestamento e o prosseguimento do feito.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do apelo e passo ao exame do mérito recursal.

Prejudicial de Inconstitucionalidade

O apelante suscita incidente de inconstitucionalidade, com fulcro no art. 948 do CPC.

Atento para o fato de o caso dos autos já se encontrar em fase de execução, o que afasta a possibilidade de realização do controle difuso de constitucionalidade, porquanto o direito questionado já haver sido decidido e se firmado ante o trânsito em julgado da sentença. Ademais, a hipótese dispensa a instauração do incidente de arguição de inconstitucionalidade, conforme dispõe o Parágrafo único do art. 949 do CPC, tendo em vista o pronunciamento do Plenário do STF sobre a questão nos autos da ADI nº 6.321/PA.

Prejudicial rejeitada.

Mérito

Trata-se de apelação interposta contra sentença prolatada nos autos da execução por quantia certa nos termos a saber:

R.H.

1. HOMOLOGO os valores apresentados pelo exequente, valor total no importe de R$ 28.960,00 (vinte e oito mil novecentos e sessenta reais). 2. HOMOLOGO ainda, os valores apresentados pelo exequente, valor total no importe de R$ 10% (dez por cento) sobre o valor recebido, referente aos honorários advocatícios sucumbenciais, bem como os valores relativos aos honorários advocatícios contratuais que deverão ser destacados como parcela autônoma devida ao advogado, sendo separados do valor descrito no item 1. 3. Determino à Secretaria da Vara que expeça o respectivo ofício requisitório de valores ao Estado do Pará, na modalidade RPV, conforme disposto no item 1 e 2 ao Estado do Pará, observando-se as diretrizes da Coordenaria de Precatórios, Resolução 29/2016 do TJ/PA, devendo constar no Ofício principalmente os dados constantes do art. 5º, §1º, incisos, assim como as especificações do §3º da referida resolução, este último que obriga o ente devedor a efetuar o pagamento atualizado do débito, realizando as retenções legais relativas a imposto de renda e contribuição previdenciária, sob pena de sequestro. 4. Requisite-se e expeça-se o necessário. 5. Cumpra-se, após ARQUIVEM-SE os autos com as cautelas legais.

O feito de origem contempla execução por quantia certa - R$31.856,00 (trinta e um mil, oitocentos e cinquenta e seis reais) - de sentença condenatória, prolatada em ação ordinária de cobrança de adicional de interiorização (processo nº
0006864-50.2011.8.14.0051),
transitada em julgado em

05/11/2013

(ID 634436 - Pág. 15).

O Estado manifestou sua falta de interesse quanto à impugnação dos cálculos apresentados pelo exequente, requerendo a expedição de RPV, com a concessão do prazo de 120 (cento e vinte) dias para pagamento da dívida (Id. 634437 - Pág. 25).

Sobreveio o presente recurso de apelação revolvendo, no mérito, os seguintes pontos:
a)
a nulidade do título judicial ante a inconstitucionalidade por vício de iniciativa do inciso IV do art. 48 da Constituição Estadual e da Lei estadual nº 5.652/91, que versam sobre adicional de interiorização;
b)
a necessidade de concessão do prazo de 120 (cento e vinte) dias para pagamento da RPV, na forma da Lei nº 6.624/04;
c)
a impossibilidade de destacamento dos honorários contratuais do crédito principal.

Pois bem.

O cenário dos autos denuncia a pretensão do apelante de reformar sentença já transitada em julgado em 05/11/2013. No caso, cumpre inferir se atingível o pagamento ultrativo do adicional determinado pela coisa julgada material por esta via processual.

A execução de sentença transitada em julgado somente sofre efeitos temporais retroativos quando fundada em norma supervenientemente declarada inconstitucional; e demanda a desconstituição da sentença, que desafia, necessariamente, ação rescisória, tendo como termo inicial a data do édito de inconstitucionalidade.

Sobre o assunto, o Recurso Extraordinário nº

730462, ao apreciar o
Tema 733
da Repercussão Geral
, do STF, firmou a tese com o seguinte teor:

A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (art. 495).

Transcrevo a ementa do referido julgado, de relatoria do Min. Teori Zavascki:

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE PRECEITO NORMATIVO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EFICÁCIA NORMATIVA E EFICÁCIA EXECUTIVA DA DECISÃO: DISTINÇÕES. INEXISTÊNCIA DE EFEITOS AUTOMÁTICOS SOBRE AS SENTENÇAS JUDICIAIS ANTERIORMENTE PROFERIDAS EM SENTIDO CONTRÁRIO. INDISPENSABILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO OU PROPOSITURA DE AÇÃO RESCISÓRIA PARA SUA REFORMA OU DESFAZIMENTO. 1. A sentença do Supremo Tribunal Federal que afirma a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo gera, no plano do ordenamento jurídico, a consequência (= eficácia normativa) de manter ou excluir a referida norma do sistema de direito. 2. Dessa sentença decorre também o efeito vinculante, consistente em atribuir ao julgado uma qualificada força impositiva e obrigatória em relação a supervenientes atos administrativos ou judiciais (= eficácia executiva ou instrumental), que, para viabilizar-se, tem como instrumento próprio, embora não único, o da reclamação prevista no art. 102, I, “l”, da Carta Constitucional.
3. A eficácia executiva, por decorrer da sentença (e não da vigência da norma examinada), tem como termo inicial a data da publicação do acórdão do Supremo no Diário Oficial (art. 28 da Lei 9.868/1999). É, consequentemente, eficácia que atinge atos administrativos e decisões judiciais supervenientes a essa publicação, não os pretéritos, ainda que formados com suporte em norma posteriormente declarada inconstitucional. 4. Afirma-se, portanto, como tese de repercussão geral que a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495).
Ressalva-se desse entendimento, quanto à indispensabilidade da ação rescisória, a questão relacionada à execução de efeitos futuros da sentença proferida em caso concreto sobre relações jurídicas de trato continuado. 5. No caso, mais de dois anos se passaram entre o trânsito em julgado da sentença no caso concreto reconhecendo, incidentalmente, a constitucionalidade do artigo 9º da Medida Provisória 2.164-41 (que acrescentou o artigo 29-C na Lei 8.036/90) e a superveniente decisão do STF que, em controle concentrado, declarou a inconstitucionalidade daquele preceito normativo, a significar, portanto, que aquela sentença é insuscetível de rescisão. 6. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (RE 730462, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 28/05/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-177 DIVULG 08-09-2015 PUBLIC 09-09-2015).

À luz da orientação sedimentada da Corte Suprema, afora a desconstituição da sentença, não há hipótese de interferência na fase de cumprimento ou execução; e tal só cabe diante da inconstitucionalidade ulteriormente declarada,
desde que ocorra no prazo decadencial da ação rescisória
,
único meio processual hábil a desconstituir a coisa julgada material, conforme se depreende do art. 535, §§ 5º e 7º do CPC.

Imperioso ressaltar o julgamento pelo STF da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6321/PA, declarando a inconstitucionalidade do inciso IV do art. 48 da Lei Estadual nº 5.652/91, os quais instituem o adicional de interiorização.

Vejamos a ementa do referido julgado:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INC. IV DO ART. 48 DA CONSTITUIÇÃO DO PARÁ E LEI ESTADUAL 5.652/1991. INSTITUIÇÃO DE ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO A SERVIDORES MILITARES. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. COMPETÊNCIA DE GOVERNADOR PARA INICIATIVA DE LEI SOBRE REGIME JURÍDICO E REMUNERAÇÃO DE MILITARES ESTADUAIS. PRINCÍPIO DA SIMETRIA. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO
.

(STF - ADI: 6321 PA 0086601-22.2020.1.00.0000, Relator: CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 21/12/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 08/02/2021)

Ocorre, entretanto, que a declaração de inconstitucionalidade se deu em
21/12/2020
, após o trânsito em julgado da sentença exequenda, ocorrido em
05/11/2013
. Ademais, expirado o prazo decadencial da propositura da ação rescisória no caso, que seria
05/11/2015
, de cujo ajuizamento não se tem notícia nos autos. Não há, então, se falar em intervenção da decisão do STF nos efeitos da execução em apreço.

Em resumo: não existe amparo jurídico para reconhecer a inexigibilidade de título judicial, com base na inconstitucionalidade da lei de fundamento do provimento jurisdicional declarada supervenientemente ao trânsito em julgado da sentença, olvidando o ajuizamento de ação rescisória.

Desse modo, não merecem prosperar os argumentos do apelante sobre a
inexigibilidade do título executivo em virtude da inconstitucionalidade da norma atinente ao adicional de interiorização
.

No que concerne
ao pedido do apelante d
e concessão do prazo de 120 (cento e vinte) dias para pagamento da RPV, entendo inviável diante da disposição do inciso II, do § 3º do art. 535 do CPC que estabelece:

Art. 535 (...)

§ 3º...

II-

por ordem do juiz, dirigida à autoridade na pessoa de quem o ente público foi citado para o processo,
o pagamento de obrigação de pequeno valor será realizado no prazo de 2 (dois) meses contado da entrega da requisição
, mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da residência do exequente.

Desse modo, vejo que
a sentença se mostra adequada ao dispor sobre o pagamento da RPV a teor da Resolução nº 29/2016 deste TJ, porquanto a referida norma reflete os ditames do Código de Processo Civil, assinalando, em seu art. 5º caput, o prazo de 2 (dois) meses para que o ente público efetue o pagamento da quantia necessária à satisfação do crédito
.

Quanto ao destacamento de honorários contratuais, mostra-se cabível, tendo como base o disposto no art. 6º, §§1º e 2º, da Portaria n.º 2239/2011-GP do TJE/PA, bem como do art. 22, §4.º, do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil (Lei n.º 8.906/94).
Verbis
:

PORTARIA Nº 2239/2011

Art. 6º Ao advogado será atribuída a qualidade de beneficiário quando se tratar de honorários contratuais e os incluídos na condenação.

§ 1º Os honorários contratuais podem ser destacados no precatório do credor, desde que o advogado o requeira, juntando o respectivo contrato, antes da apresentação do requisitório ao tribunal.

§ 2º Havendo requerimento do advogado, será expedido precatório em seu favor referente aos honorários incluídos na condenação, nos termos do art. 23 da Lei n° 8.906/1994.

LEI Nº 8.906/94

Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

(...)

§ 4º

Se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou
.

Nesse sentido, entende o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL

CIVIL.

ADMINISTRATIVO.

HONORÁRIOS

ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS.

VERBAS DA EDUCAÇÃO. FUNDEF. ART. 22, § 4º, DA LEI N. 8.906/1994.

RETENÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. SÚMULA N. 568 DO STJ.

I - Recurso especial improvido consoante entendimento dominante desta Corte Superior de Justiça, com aplicação do enunciado n. 568 da Súmula do STJ.

II -
"É pacífico, no Superior Tribunal de Justiça, o entendimento de que é possível ao patrono da causa, em seu próprio nome, requerer o destaque da verba honorária, mediante juntada aos autos do contrato de honorários, nos termos do artigo 22, § 4º, da Lei 8.906/94, até a expedição do mandado de levantamento ou precatório" (AgRg no AREsp 447.744/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 20/3/2014, DJe 27/3/2014.).

III -Na hipótese dos autos, os honorários contratuais envolvem verba oriunda do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (FUNDEF), o que não afasta o direito do patrono em reter seus honorários, conforme entendimento da Segunda Turma do STJ, no julgamento do REsp 1.509.457/PE, Rel. Min. Humberto Martins.

IV - Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp 1571017/SE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 08/03/2017)

Na mesma linha segue esta Corte:

AGRAVO INTERNO. ABANDAMENTO DOS HONORÁRIOS CONTRATUAIS E SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. POSSIBILIDADE. MATÉRIAS ABARCADAS PELA PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA RECURSAL OPORTUNA.

1 - In casu as decisões que trataram da determinação de abandamento dos honorários contratuais e suspensão do pagamento dos horários de sucumbência foram proferidas, respectivamente, em 30.08.2017 e 27.10.2017, mas o agravo interno somente foi protocolado em somente em 02.10.2018, quando o agravante já havia se manifestado nos autos concordando com as decisões, sem apresentar qualquer impugnação, ensejando a preclusão das matérias levantadas;

2 -
O abandamento de honorários contratuais encontra guarida no art. 5.º, §§2.º e 3.º, da Resolução n.º 115/2010 do CNJ, e art. 6.º, §§1.º e 2.º, da Portaria n.º 2239/2011-GP do TJE/PA, além do art. 22, §4.º, do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil (Lei n.º 8.906/94), sem que haja qualquer violação a vedação de fracionamento estabelecida no art. 100, §8.º, da CF, ou, a previsão da Súmula Vinculante n.º 47 do STF, conforme precedentes do STJ e STF sobre a matéria;

3 - A suspensão do pagamento dos horários de sucumbência encontra respaldo na gratuidade concedida aos impetrantes, na forma do art. 98, §§2.º e 3.º, do CPC/15, e não pode ser revista, face a ausência de impugnação oportuna

da decisão;

3 - Agravo interno conhecido, mas improvido à unanimidade.

(2019.01265078-95, 202.352, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador TRIBUNAL PLENO, Julgado em 2019-03-27, Publicado em 2019-04-05)

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EXECUÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO MONOCRATICA VERSANDO SOBRE O ABANDAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUANDO DO PAGAMENTO DE PRECATÓRIO e RPV. TEMA 18 DO STF, SUMULA VINCULANTE 47. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO A UNANIMIDADE.

1. Em sede de Agravo Interno o Estado do Pará requer reforma da decisão monocrática que deferiu o abandamento de honorários advocatícios, alegando que não se trata de honorários sucumbenciais, e sim de honorários contratuais com a parte.

2.
O STF editou Súmula Vinculante nº 47, sem restringir o tipo de honorários advocatícios que poderiam ser abandados no momento do precatório. O Estatuto da OAB autoriza expedição de precatório em separado para o pagamento de honorários advocatícios.

3.

A Lei Federal e o entendimento Sumulado de forma vinculante não restringem direitos, assim, decisões isoladas e novos posicionamentos de ministro não vincula decisão.

4. Precedente do Tribunal Pleno de 06/02/2019. 0000726-22.2014.814.0000.

5. Recurso conhecido e improvido
.

(2019.01916581-39, 203.791, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-05-14, Publicado em 2019-05-17)

Nesse contexto, tenho que a sentença tem sustento em normas infraconstitucionais vigentes, a despeito da discussão sobre a aplicação ou não da Súmula Vinculante nº 47 a honorários contratuais.

Cabe dizer que o destacamento do valor dos honorários contratuais é realizado do crédito do exequente; não representando qualquer prejuízo para o Estado, que se incumbirá, somente, de pagar o valor efetivamente devido de forma dividida entre o credor e seus advogados, com total autorização do dono do crédito consignada nos autos.

Pelas razões delineadas, entendo não haver reparos a serem feitos na sentença, que deve ser mantida em seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento ao apelo
, para manter a sentença,
que homologa os cálculos em execução e determina a expedição da Requisição de Pequeno Valor, com destacamento de honorários advocatícios,
nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 13 de setembro de 2021.

Desa.
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 21/09/2021